Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-64.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCEALMENTO DE VÔO. COMPRA E VENDA DE PASSAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. PRELIMINAR ACOLHIDA. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente, Decolar.com Ltda., para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial e condenou a 1a ré/recorrente, solidariamente com a empresa aérea Ibéria Líneas Aéreas de España, a remarcar as passagens de ida e volta para Mahé/Seychelles para os autores/recorridos (ID 40108608).
3. Em síntese, os autores/recorridos afirmam que adquiriram passagens aéreas, sob reserva n. 870974151800, com destino a Mahé/Seychelles, sendo a ida marcada para o dia 18/08/2021 e volta para o dia 30/08/2021, visando comemorar o aniversário de casamento. Assevera que foram cancelados os bilhetes unilateralmente pela companhia aérea. Pede remarcação das viagens, bem como indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais (ID 40108612), a 1a ré/recorrente, em sede de preliminares, requer a concessão do efeito suspensivo e pede por sua ilegitimidade passiva. No mérito, pleiteia pela inexistência dos danos morais e materiais. Subsidiariamente, requer que a dívida seja paga no prazo de 12 meses. Custas recolhidas.
5. Contrarrazões apresentadas pelos autores/recorridos ao ID 40108621. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. Da preliminar de ilegitimidade passiva da 1a ré/recorrente. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que somente tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
9. No caso em exame, restou demonstrado que o motivo do cancelamento do vôo se deu inteiramente por atuação da companhia aérea a qual cancelou os vouchers, alegando que a venda de passagens não se tratou de uma promoção realizada pela requerida Iberia, mas sim por um problema ocorrido na hora de realizar o upload dos preços em seu site, tratando-se de erro grosseiro e vil. Desse modo, tendo em vista que a recorrente somente intermediou a venda de bilhete aéreo e ausente a comercialização de pacote turístico, afasta-se a hipótese de responsabilização do intermediador. Isto posto, verifica-se que a 1a ré/recorrente não se encontra inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito em relação à 1a ré/recorrente, Decolar.com Ltda.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação à 1a ré/recorrente, Decolar.com Ltda. Mantidos os seus demais termos.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).